Tribunal: TJDFT
Processo: 0001824-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA TENTADA. DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COESAS E HARMÔNICAS, ALÉM DE CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA GENITORA. PENETRAÇÃO VAGINAL E ANAL. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIMES PRATICADOS POR AGENTE PENITENCIÁRIO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ABUSOS PRATICADOS DENTRO E FORA DE CASA. PERÍODO NOTURNO. CASA HABITADA E NA PRESENÇA DE MENOR DE IDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO ACIMA DA NORMALIDADE TÍPICA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA OU FAVORÁVEL AO RÉU. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. VALOR. PROPORCIONALIDADE AO DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DO CARGO PÚBLICO. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando prestada de forma coesa ao longo do tempo e em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. As declarações das vítimas, filhas do acusado, foram prestadas de forma harmônica, coerente e com riqueza de detalhes, além de corroboradas pelo depoimento da genitora. Ainda, o laudo pericial atestou rotura himenal antiga, lesão compatível com os abusos relatados por uma das vítimas que afirmou ter sofrido penetração vaginal. Ademais, a ausência de vestígios com relação aos abusos sofridos pela outra menor (penetração anal), por si só, não autoriza a absolvição, pois cediço que a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal pode não deixar marcas no corpo se decorrido longo tempo entre as lesões e o exame pericial.
3. A prática de crime por ocupante de cargo público, no caso do apelante, policial penal (agente penitenciário), é circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta, pois a sociedade espera desses agentes que cumpram com sua missão de garantir a segurança pública e não fomentar a prática de crimes, em especial, dentro da própria casa.
4. A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime deve ser mantida, pois extrapolou a normalidade típica. Restou comprovado que o réu praticava os abusos, não só quando a genitora das vítimas estava no trabalho, mas também, de madrugada, quando ela dormia no quarto ao lado e a irmã mais nova das menores dormia no mesmo quarto das irmãs violadas. Ainda, conforme relatado pelas ofendidas, o apelante chegou a praticar os abusos até mesmo na escada do prédio em que moravam e em via pública, próxima a shopping, durante o período noturno, sob o pretexto de que as filhas teriam que ajudá-lo a vender sapatos. Restou demonstrado, portanto, que as vítimas não tinham paz nem sossego em casa, pois o acusado as assediava e as molestava a todo momento, dia e noite, dentro e fora de casa, fazendo de suas vidas um verdadeiro inferno.
5. De igual forma, mantém-se a análise negativa das consequências do crime, pois comprovado que, atualmente, as vítimas se tornaram adolescentes introvertidas e isoladas que não convivem sequer com outros familiares. Não saem de casa e não conversam sobre o assunto com ninguém. Mesmo com a indicação de acompanhamento psicológico pelo CAPs, as vítimas se recusam a ir às sessões. As consequências, aliás, extrapolaram, inclusive, a esfera íntima das ofendidas, e atingiram sua irmã mais nova que, à época, soube dos abusos e as ajudava a evitar o pai, pois ela apresenta ideação suicida, toma três remédios controlados, faz tratamento psicológico, mas, mesmo assim, chegou a atentar contra a própria vida por duas vezes.
6. A jurisprudência e a doutrina adotam posicionamento segundo o qual o comportamento da vítima é circunstância judicial que deverá ser avaliada de forma neutra ou favorável ao réu, vez que a vítima, em regra, tenta evitar ou não contribui para a consumação do delito. Não tendo as vítimas contribuído para a consumação dos crimes, a avaliação desfavorável de seu comportamento não deve prejudicar o apelante.
7. Em relação ao valor da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cediço que, para a fixação da verba, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o Julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 7.1. Em face da elevada gravidade dos crimes e de suas consequências para as vítimas e sua família, além da comprovada capacidade financeira do apelante, ocupante de cargo público no Sistema Prisional do Distrito Federal, deve ser mantido o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 5.000,00 para cada uma das vítimas.
8. Com relação à medida cautelar de suspensão do cargo público, fundada no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, é necessário que haja fundado receio de que o acusado utilizará de sua função para a prática de infrações penais. 8.1. No caso, o apelante é agente de atividade penitenciária lotado no Centro de Progressão Penitenciária – CPP. Em que pese a gravidade dos crimes praticados, ele permaneceu solto durante toda a instrução criminal e não havendo notícia de descumprimento das medidas cautelares a ele impostas ou prática de novo crime, tampouco informação de que ele tenha se utilizado de seu cargo para obstar ou prejudicar a instrução criminal, que culminou com a prolação da sentença, a determinação da suspensão da função pública se mostra desproporcional. Todavia, mantém-se a decretação da perda do cargo público, eis que efeito secundário da condenação penal, nos termos do artigo 92, inciso II, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.